Tribunal: TJDFT
Processo: 0726360-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0726360-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VANDERSON DOS SANTOS FARIAS IMPETRANTE: JOSE GUILHERME GODOY GONTIJO AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por JOSÉ GUILHERME GODOY GONTIJO em favor de VANDERSON DOS SANTOS FARIAS (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Brasília (Id 201877494 dos autos de origem), no processo n.o 0721941-53.2024, que manteve a prisão preventiva do paciente. Em suas razões (Id 60821170), o impetrante narra que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos delitos de estelionato, uso de documento falso e associação criminosa. Menciona que, antes mesmo de ser citado, a prisão preventiva do paciente foi decretada, com base em alegações genéricas do Ministério Público. Sustenta que o mandado de prisão foi cumprido, em 24/06/2024, no Estado de Goiás, ou seja, em comarca diversa do Juízo processante e sem qualquer autoridade policial do Estado de Goiás presente na ação. Acrescenta que o paciente não foi apresentado à autoridade policial competente em Goiânia, sob o argumento de proximidade da comarca de Brasília, Juízo do local onde permanecerá preso. Assevera que a prisão foi decretada e executada sem a observância do devido processo legal, pois sequer houve a citação válida do paciente, para que exercesse de forma plena e efetiva a sua defesa. Defende que a prisão do paciente em jurisdição diversa e o deslocamento ilegal para Brasília cercearam o direito de ser apresentado à autoridade judiciária competente do local da prisão. Pontua que a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente “ratificou os equívocos e nulidades do parecer e demonstrou profundo desprezo pelos direitos fundamentais do paciente e pelas garantias do devido processo legal”. Argumenta que a “mera afirmação de que o paciente está propenso à prática criminosa e a menção a investigações passadas, sem qualquer detalhamento ou demonstração de seus vínculos com a presente ação penal, não constituem fundamentação idônea para a segregação cautelar”. Destaca que o paciente tem ocupação lícita, residência fixa e fortes laços familiares. Alega inexistir risco concreto de fuga, ante a existência de raízes na comunidade por parte do paciente. Discorre que o paciente agiu de boa-fé nas transações comerciais que deram origem à presente ação penal e que foi vítima de golpe aplicado por Geovane de Sousa Mourão, consoante depoimento prestado à Polícia Civil. Requer, liminarmente, a imediata soltura do paciente. No mérito, pede a confirmação da liminar. É o relatório. Recorde-se, inicialmente, que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Extrai-se dos autos principais que o paciente foi denunciado, com outras 04 pessoas, em 11/06/2024, pela prática dos delitos descritos no art. 288, caput, art. 171, caput, e art. 304 c/c art. 297 c/c art. 71 (3x), todos do Código Penal (Id 199757222 dos autos de origem). De acordo com a denúncia, o paciente e os demais denunciados se associaram com o intuito de cometer crimes de estelionato e uso de documento falso em Cartórios do Distrito Federal. A denúncia foi recebida em 12/06/2024 (Id 199908650 dos autos de origem). Em algum momento no processo de origem foi decretada a prisão preventiva do paciente, cujo inteiro teor da decisão este Relator não teve acesso, por estar em sigilo e não ter sido juntada aos autos pelo impetrante. O mandado restou cumprido em 24/06/2024 (Id 201707108 dos autos de origem). A decisão que manteve a prisão preventiva foi assim fundamentada (Id 201877494 dos autos de origem): “(...) Inicialmente, não vislumbro ilegalidade no cumprimento do mandado de prisão de VANDERSON DOS SANTOS FARIAS. Houve respeito ao rito previsto no art. 306 do CPP, em especial ao prazo de 24 (vinte e quatro) horas para a apresentação do acusado à autoridade judicial. Como bem destacado pelo Ministério Público, a proximidade da cidade de Goiânia permite o encaminhamento do preso diretamente ao Distrito Federal de forma célere, sem necessidade de submetê-lo à audiência de custódia naquela Comarca. A prisão do acusado possui como fundamento a garantia da ordem pública, isto é, a indispensabilidade de se manter a ordem na sociedade a partir da avaliação da periculosidade do agente e da gravidade concreta do delito. No caso, entendo que não houve mudança fática apta a alterar os motivos declinados na decisão anterior. Como destacado, os indícios apontam que VANDERSON está propenso à prática criminosa. A par da folha de antecedentes acostada, há a informação nos autos de outras investigações por condutas semelhantes, quais sejam, o Inquérito Policial 553/2023 – 2a DP (Ocorrência Policial no 3312/2023 – 2a DP) e a Ocorrência Policial no 3604/2023 – 2a DP. Sem dúvida, o método utilizado e a frequência das ações perpetradas sinalizam pela contumácia delitiva, com séria repercussão e sensação de intranquilidade social. Por óbvio, tudo será melhor cotejado durante a fase instrutória. Todavia, pelo menos por ora, os elementos reunidos são suficientes para manutenção do decreto prisional. Na situação vertente, percebe-se provável divisão de tarefas que garante alta eficiência de sucessivos golpes voltados para a obtenção de lucro fácil. A sincronia da atuação delituosa, portanto, demanda providência mais rigorosa para coibir a recidiva, já que medidas cautelares diversas da prisão não seriam eficientes para interferir na continuidade das ações. A respeito, destaco que a presença de condições subjetivas favoráveis não afasta, por si, a indispensabilidade da prisão. Com efeito, a orientação do Egrégio Superior Tribunal Justiça aponta no sentido de que a análise desfavorável das circunstâncias judiciais ou, até mesmo, a menção a elementos concretos dos autos, indicativos do risco de reiteração criminosa e da acentuada reprovabilidade da conduta delitiva, são idôneos para estabelecer regime mais gravoso. A propósito: HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. SEGREGAÇÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 2. In casu, não obstante a primariedade do paciente, o Juízo singular evidenciou não só a gravidade concreta da conduta praticada, como também registrou que o réu foi reconhecido pelos ofendidos, os quais sofreram grave ameaça com o emprego de simulacro de arma de fogo, após serem abordados em via pública, com o uso de violência incomum, tendo um deles desferido um soco contra o rosto da vítima. Tais circunstâncias evidenciam a periculosidade do custodiado e, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, constituem elemento idôneo para justificar a segregação. 3. Não é possível a realização de uma prognose em relação ao futuro regime de cumprimento de pena aplicado ao acusado, no caso de eventual condenação, mormente quando a sua primariedade não é o único requisito a ser examinado na fixação da reprimenda e na imposição do modo inicial do cumprimento da sanção, visto que a orientação deste Superior Tribunal é firme em asseverar que a análise desfavorável de outras circunstâncias judiciais ou, até mesmo, a menção a elementos concretos dos autos, indicativos do risco de reiteração criminosa e da acentuada reprovabilidade da conduta delitiva, são idôneos para estabelecer regime mais gravoso. 4. Dadas as apontadas circunstâncias do fato, não se mostra adequada e suficiente a substituição da constrição cautelar por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP). 5. Ordem denegada. (HC 548.632/SP, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, in DJe de 13/05/2020). Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de VANDERSON DOS SANTOS FARIAS. (...).” (grifos nossos.) Ressalte-se que a prisão preventiva, por ser uma prisão cautelar, não está vinculada à necessidade de citação prévia do paciente, podendo, inclusive, ser decretada durante a investigação policial. Confira-se: “Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.” Logo, não há que se falar em violação à ampla defesa e ao contraditório a decretação da prisão preventiva anteriormente à citação pessoal do paciente, pois, nessa hipótese, o contraditório é diferido. No que concerne à prisão do paciente ter sido efetivada na comarca de Goiás, sem o auxílio das autoridades policiais daquele Estado, como bem pontuou o Magistrado a quo, houve o devido respeito ao prazo do art. 306 do CPP e, por se cuidarem de comarcas vizinhas, submeteu-se imediatamente o paciente ao Juízo da comarca que expediu o decreto da prisão, em obediência ao disposto no art. 310 do CPP. Nessa mesma esteira, aliás, o seguinte julgado, colacionado no parecer do Ministério Público no Id 201863148 dos autos de origem e que este Relator pede a devida vênia para transcrever: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE REALIZADA QUANDO DO CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. UNIDADE JURISDICIONAL DIVERSA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. INVESTIGADO JÁ TRANSFERIDO PARA A COMARCA PREVENTA. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE DE RETORNO PARA A REALIZAÇÃO DO ATO. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a audiência de custódia deve ser realizada na localidade em que ocorreu a prisão. No caso, porém, o Investigado já foi conduzido à Comarca do Juízo que determinou a busca e apreensão, há aparente conexão probatória com outros casos e prevenção daquele Juízo, de forma que não se mostra razoável determinar o retorno do Investigado para análise do auto de prisão em flagrante, notadamente em razão da celeridade que deve ser empregada em casos de análise da legalidade da custódia. 2. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da Comarca de São Lourenço do Oeste/SC, o Suscitado.” (CC n. 182.728/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 13/10/2021, DJe de 19/10/2021.) Quanto ao mérito da prisão preventiva, constato que esta foi mantida sob o fundamento da garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente e a gravidade concreta do delito. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, pois o paciente supostamente integra uma associação criminosa voltada para a prática de estelionato e uso de documento falso. Além disso, como ressaltou a decisão impugnada, o paciente apresenta outras investigações criminais por condutas semelhantes. Cumpre frisar que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Ademais, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar. Assim, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente embasada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal, de forma que, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão, mostram-se insuficientes, conforme diretriz do art. 282, II, do Código de Processo Penal. Nessa linha, os julgados a seguir colacionados: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO "KRAKEN". ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DE AUTORIA E MATERIALIDADE CONTROVERSAS PELA VIA DO WRIT. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORCRIM COMPLEXA. AGRAVANTE QUE, EM TESE, NEGOCIA ARMAS DE FOGO DE ALTO CALIBRE. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO EM COTEJO COM A FUTURA PENA. IMPOSSÍVEL INFERIR REGIME PELA VIA DO WRIT. ART. 580 DO CPP. APLICAÇÃO INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No procedimento do habeas corpus, não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objetivo sanar ilegalidade verificada de plano, pelo que não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva quando controversas, bem como a atipicidade da conduta. As alegações quanto a esses pontos, portanto, não devem ser conhecidas. 2. Extraiu-se do decreto prisional fundamentação idônea, pois, além de o recorrente ter sido condenado pelo delito de estelionato e responder por outros dois processos, inclusive pelo crime de extorsão, há indícios de que o acusado integra organização criminosa altamente estruturada, voltada para a prática dos crimes de extrema gravidade, como tráfico de drogas, roubo de veículos, posse/porte de arma, adulteração de sinal identificador, entre outros, sendo conhecido das forças de segurança por ser um dos principais operadores financeiros do grupo criminoso. Ainda, destacou o Juízo singular que o requerente funciona "como uma espécie de atravessador de armas, pois negocia armas de alto calibre em nome de terceiros, inclusive uma metralhadora antiaérea .50 pelo valor de R$150.000,00" (fl. 3.738 do Apenso 1), sendo também responsável por comercializar drogas e transportá-las em aviões. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública (RHC 100.793/RR, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJe. 23/10/2018). Precedentes. 4. Pacífico é o entendimento nesta Corte Superior de que a periculosidade do agente e "[a] necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n. 95024/SP, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe 20/02/2009, sem grifos no original), (HC n. 371.769/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 15/05/2017). Precedentes. 5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. Precedentes. 6. No que concerne à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que "trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional" (AgRg no RHC 144.385/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021)." 7. Em consonância com o decidido pela Corte a quo, o requerente não faz jus à aplicação do art. 580 do CPP, haja vista a inexistência de similitude entre a situação dos demais corréus e a do acusado, sobretudo porquanto este possui condenação por estelionato (já transitada em julgado) e responde a processos criminais (inclusive por tráfico de drogas). 8. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no RHC n. 187.277/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 12/4/2024. Grifos nossos.) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL GRAVE. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. II - In casu, a prisão preventiva decretada em desfavor do Agravante se encontra devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, notadamente se considerada a evasão do distrito da culpa, pois, consoante se depreende dos autos, ele se encontra foragido há mais de 07 (sete) anos, não tendo sido localizado até o momento; justificando a segregação cautelar para assegurar a aplicação da Lei penal. Precedente. III - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. IV - Ademais, deve se ressaltar que a prisão cautelar foi determinada, considerando a necessidade de sua imposição no momento da decretação, haja vista que o Agravante permanece foragido há mais de 07 (sete) anos da data do fato (17/9/2016); não havendo que se falar em ausência de contemporaneidade da medida. Precedentes. V - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no RHC n. 187.870/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024. Grifos nossos.) Por fim, no que se refere à tese de que o paciente seria vítima e não autor dos supostos fatos que lhes são imputados, recorde-se que o presente remédio constitucional não é o instrumento adequado para examinar com profundidade as provas dos autos, salvo quando a autoria e/ou participação não restaram comprovadas de plano, o que não é a hipótese. Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. HIPÓTESE DIVERSA DAQUELA TRATADA NO ARE N. 666.334/RG (REPERCUSSÃO GERAL), DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL STF. NULIDADE DO INTERROGATÓRIO. DEVER DE CIENTIFICAR O ACUSADO. DIREITO DE PERMANECER EM SILÊNCIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal a quo negou a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 em face da quantidade da droga apreendida, evidencia a participação do réu em organização criminosa. Esse entendimento está em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte e a sua reforma constitui matéria que refoge ao restrito escopo do habeas corpus, porquanto demanda percuciente exame de fatos e provas, inviável no rito eleito. (...).” (STJ, AgRg no HC n. 568.709/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 8/2/2021.) Assim, a alegação de que o paciente agiu de boa-fé nas transações comerciais que deram origem à ação penal e que foi vítima de golpe aplicado por Geovane de Sousa Mourão, consoante depoimento prestado à Polícia Civil, depende da devida instrução processual. Desse modo, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada, não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR